Tribunal: STF
Processo: ARE 1550227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a anuência das partes aos cálculos apresentados, o juízo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte, a extinção da obrigação, operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento do crédito decorrente de honorários advocatícios fixado no processo de conhecimento pela defesa dos associados, o crédito é único e corresponde ao total da condenação, não podendo ser desmembrado e executado em cada cumprimento individual de sentença, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 39 – ID: 1500eb9a, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII; 37; 100, § 8º; e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de se fixar honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas.



    Alega-se que o acórdão recorrido mal aplicou a tese fixada no Tema 1142 dessa Corte, a qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, porquanto, o juízo onde tramita a ação coletiva já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida (...) e que (...) o que foi decidido no Tema em foco, foi apenas a impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários, nada tendo sido decidido acerca do direito à fixação em si dos honorários (eDOC 92 – ID: 469cb006, p. 6).



    Defende-se, assim, que no caso dos autos, não se trata de fracionamento de precatório em execução coletiva, conforme debatido no tema 1.142 da repercussão geral, mas sim de pedido de pagamento de parcela de honorários incidentes sobre o crédito de cada substituído no bojo de uma execução individual.



    Por fim, sustenta-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária. Argumenta-se que o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição de tal questão por essa Corte, constando que a matéria veio a ser finalmente dirimida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947 e na ADI 5348 (eDOC 92 – ID: 469cb006, p. 7).



    Alega-se que, nesse caso, não incidem os efeitos da coisa julgada e da preclusão da matéria.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.309.081, DJe 18.06.2021, assentou que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1309081 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2021 – grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o crédito referente aos honorários é único e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual da verba sucumbencial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Compulsando os autos detidamente, observa-se que a parte dispositiva da sentença exequenda (proc. 2015.01.1.125134-3) condenou o réu, ora agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por sua vez, na apelação, o acórdão 975313 dispôs: “De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3º do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4º, II, do mesmo dispositivo.” 



    O MM. juiz a quo indeferiu o pedido de fixação e execução dos honorários de sucumbência, em observância à tese fixada no Recurso Extraordinário 1309081 que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1142), e na qual o crédito referente aos ditos honorários é único e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual.



    (...)



    Com efeito, o crédito decorrente de honorários advocatícios pela defesa da associação em favor de todos os substituídos processuais corresponde ao total da condenação, não podendo ser desmembrado e executado em cada cumprimento individual de sentença.



    O Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.309.081 reafirmou que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal” (eDOC 39 – ID: 1500eb9a, p. 9-11)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste ponto. Efetivamente, o recorrente alega que o tema 1.142 discutiu a impossibilidade de cobrança dos honorários em execução coletiva, sob a ótica do fracionamento dos precatórios, sendo que o caso dos autos se trataria de execução individual, não subsistindo o dito fracionamento. No entanto, a tese suscitada pelo recorrente não encontra amparo no julgado mencionado, que não realizou qualquer ressalva quanto às execuções individuais, limitando-se a assegurar a unidade da verba sucumbencial devida em face da sucumbência no processo principal. 



    No que se refere à aplicação da TR como índice de correção monetária, o Tribunal de origem consignou que, no caso, o exequente concordou com os cálculos apresentados, os quais foram devidamente homologados pelo juízo, estando preclusa a possibilidade de rediscussão da matéria. Eis um trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) a controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de, após a expedição de RPV e Precatório, refazer os cálculos com a aplicação do índice IPCA-E em substituição à TR, nos termos dos julgados vinculantes do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905). 



    Filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da coisa julgada em respeito à declaração de inconstitucionalidade de índice que não traduza a correta atualização dos valores devidos. Isto porque a coisa julgada se refere ao mérito e não aos índices de correção, que são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decurso do tempo.



    (...)



    Todavia, in casu, após a anuência dos agravados aos cálculos apresentados pelos agravantes, o juízo primevo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte, a extinção da obrigação. 



    Saliente-se que ao apresentarem seus cálculos em 16/05/2019 os credores não fizeram nenhuma ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral - RE 870.947.



    Isto posto, a decisão que homologou os cálculos elaborados com base em planilha apresentada pelos agravantes foi proferida em 20/05/2019, operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção” (eDOC 39 – ID: 1500eb9a, p. 5-6)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



     



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese (...)” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a execução ainda encontra-se em curso.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, e determinar que seja afastada a incidência da TR como índice de correção monetária, nos termos dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente